Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA QUE ESTIPULA ALIMENTOS DEFINITIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo fixação de alimentos de forma definitiva, por meio de sentença na ação de alimentos, restam superados os valores fixados de forma provisória, a partir da citação, haja vista que os efeitos da sentença retroagem à data da citação, nos termos do Enunciado da Súmula n°. 621 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.